Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPORTUNIDADES PARA PROMOVER A CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A impossibilidade de citação após várias oportunidades configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.
2. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
3. Negou-se provimento ao recurso.